Tribunal: TJMT
Processo: 1009888-56.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009888-56.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), WALTER ZANOTTO LOPES BARBOSA - CPF: 033.144.519-03 (EMBARGANTE), MARIA GISLENE DA COSTA BARBOSA - CPF: 040.151.239-80 (EMBARGANTE), JORGE BALBINO DA SILVA - CPF: 015.477.068-05 (ADVOGADO), ORLANDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 117.010.219-00 (EMBARGADO), ANTONIO BARBOSA - CPF: 361.377.661-87 (EMBARGADO), IOLANDA RODRIGUES BARBOSA - CPF: 054.278.421-10 (EMBARGADO), LUCILEIA BARBOSA DE LUNA - CPF: 442.060.461-15 (EMBARGADO), DULCINEIA BARBOSA DE MEDEIROS - CPF: 899.732.241-91 (EMBARGADO), CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA - CPF: 581.032.951-91 (EMBARGADO), ORLANDO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 117.010.219-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ORLANDO RODRIGUES BARBOSA (EMBARGADO), CLAUDEVINO ANGELO BARBOSA - CPF: 581.032.951-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), FERNANDO MANOEL DIAS MUNHOZ - CPF: 046.683.421-73 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009888-56.2024.8.11.0000– Juara.

Agravantes:
Walter Zanotto Lopes Barbosa e Outra

Agravados:
Espólio de Orlando Rodrigues Barbosa e Outros.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA –

EXAME REALIZADO EM COPIA DO DOCUMENTO PERICIADO – POSSIBILIDADE - PEDIDO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS –

OITIVA DO PERITO EM AUDIÊNCIA –

POSSIBILIDADE - §3º DO ART. 477 DO CPC -

RECURSO

PROVIDO.

Assim, à mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

A persistência de dúvidas sobre pontos

do laudo pericial

importa na possibilidade de intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento e prestar esclarecimentos necessários.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1009888-56.2024.8.11.0000– Juara.

Agravantes:
Walter Zanotto Lopes Barbosa e Outra

Agravados:
Espólio de Orlando Rodrigues Barbosa e Outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Walter Zanotto Lopes Barbosa e Outra
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara,
nos autos
dos Embargos de Terceiro n. 1000930-66.2022.8.11.0018, manejado em desfavor do
Espólio de Orlando Rodrigues Barbosa
e
Outros
, que homologou o laudo pericial grafotécnico sem possibilitar esclarecimentos complementares pelo perito.

Inconformados, insurgem-se os embargantes, ora agravantes, sustentando o equivoco da decisão agravada, ao argumento de que com a conclusão do laudo pericial apresentaram impugnação e laudo complementar formulando quesitos a serem esclarecidos pelo perito.

Dizem que a empresa nomeada (Real Brasil) foi intimada para apresentar esclarecimentos, e apenas reiterou o laudo, sem responder aos quesitos formulados e esclarecer os questionamentos levantados pelo assistente, e que são elementares à conclusão técnica, em violação ao art. 477, §§2º e 3º do CPC.

Ressaltam que o esclarecimento das divergências e dúvidas em relação ao laudo pericial trata-se de dever do
expert,
e afirmam que a pericia restou inconclusiva porque não explicou os quesitos complementares inclusive os do Juízo.

Pontuam que não foi considerada pelo perito a condição de idade e debilidade física do subscritor e que a perícia foi realizada
pós mortem
e com paradigmas de assinaturas colhidas em momento distinto, e que no caso de complexidade da perícia pode ser nomeado perito auxiliar a fim de avaliar as condições externas de fraqueza física do falecido no ato da assinatura.

Asseveram que
a enfermidade oculta e o reflexo desta, por se tratar de matéria que afeta a perícia grafotécnica (Grafopatologia), é de competência do perito e, por isso, o esclarecimento solicitado no quesito deveria ter sido respondido.

Aduzem que a pericia grafotécnica tem que ser realizada em documento original, porque a copia não contém a precisão necessária
.

Em razão de tais fatos, entendem que
deve ser reformada a decisão
a quo
para anular a homologação do laudo e determinar a intimação do perito nomeado para prestar os devidos esclarecimentos sobre os pontos divergentes e de dúvidas apontados nas impugnações.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n.

210527160. Contra a decisão monocrática os agravantes opuseram embargos de declaração que foram rejeitados por meio da decisão de id n. 213296653.

Sem informações.

Contraminuta pelos agravados no id n. 213445693 e 213470691.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

ecurso de Agravo de Instrumento
nº

1009888-56.2024.8.11.0000– Juara.

Agravantes:
Walter Zanotto Lopes Barbosa e Outra

Agravados:
Espólio de Orlando Rodrigues Barbosa e Outros.

V O T O

Na origem, cuida-se de embargos de terceiro manejado por

Walter Zanotto Lopes Barbosa, nos autos da ação de inventário do espolio de Orlando Rodrigues Barbosa, objetivando o cancelamento da ordem de bloqueio das matrículas
8.615 e 9.686 do CRI de Juara, posteriormente desmembradas para 15.572, 15.573, 15.575 e 15.576.

Cinge-se que no decorrer da marcha processual, os embargados manejaram incidente de arguição de falsidade documental da Escritura de Compra e Venda da área litigiosa, firmada entre o embargante e o falecido Sr. Orlando,

questionado a falsidade da assinatura do alienante.

Determinada a realização de pericia grafotécnica, foi nomeada e empresa Real Brasil para execução dos trabalhos, indicando as partes os assistentes técnicos. Apresentado o laudo pericial pelo
expert
, o embargante, ora agravante, solicitou esclarecimentos, por sua vez, os embargados concordaram com o laudo.

Sobrevindo os esclarecimentos, o embargante requestou por novos esclarecimentos e designação de audiência de instrução. Em seguida, o juiz
a quo
indeferiu o pedido e

homologou o laudo do
expert.,
declarando a falsidade da assinatura do Sr. Orlando Rodrigues Barbosa aposta na escritura de compra e venda do imóvel litigioso.

Insurge-se, então, o ora agravante. Defende a necessidade de
esclarecimento das divergências e dúvidas em relação ao laudo pericial e afirma que a pericia restou inconclusiva porque não elucidou os quesitos complementares inclusive os do Juízo, notadamente a
enfermidade oculta do subscritor e o reflexo desta na assinatura do documento, além da necessidade de documento original e contemporâneo para consecução do estudo técnico.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
indeferiu pedido de esclarecimentos complementares pelo
exper
t pericial e a designação de audiência de instrução e julgamento para ouvir o perito.

Dito isso,
tem que o inconformismo dos agravantes volta-se a dois pontos que segundo alegam, estão inconclusos e merecem ser esclarecidos pelo perito, a saber:
se
a enfermidade oculta do subscritor - Sr. Orlando Barbosa, e o reflexo desta por se tratar de matéria que afeta a perícia grafotécnica (Grafopatologia)

de competência do perito merece o esclarecimento solicitado no quesito

quanto a influencia na assinatura do documento.

Aduzem, ainda, que a pericia grafotécnica tem que ser realizada em documento original e contemporâneo,

porque a copia não contém a precisão necessária.

No particular,
cabe ao perito nomeado avaliar a possibilidade ou não de se aferir a legitimidade da assinatura nos documentos digitalizados, haja vista ser o profissional habilitado para tal mister. Assim, à mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos.

Nesse sentido,

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
SUPOSTA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM CÓPIA DIGITALIZADA – LAUDO HOMOLOGADO – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DESSA PROVA NO DOCUMENTO ORIGINAL NÃO CONFIGURADA
– ARTIGOS 425, VI, E 473, §3° AMBOS DO CPC – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.

Fazem a mesma prova que os originais as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares. (artigo 425, VI, do CPC).

Cabe ao perito judicial a solicitação da juntada da via original do contrato quando necessária (artigo 473, §3º, do CPC).

Atribuem-se efeitos infringentes aos Embargos de Declaração quando, ao ser sanado o vício, há alteração lógica e necessária do julgado”.
(RAI n. 1003253-59.2024.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des.

Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 26.06.24 - negritei)

Quanto à contemporaneidade do documento, conforme consignado no
decisum
, as assinaturas paradigmáticas analisadas, são datadas dos anos de 1979 a 2017, inclusive consta rubrica de 2018, ano em que foi realizado o contrato de compra e venda periciado. Logo, o perito avaliou documentos subscritos pelo Sr. Orlando ao longo de quase 30 (trinta) anos, inclusive, em documentos contemporâneos ao contrato questionado (2018).

No que pertine a influencia da debilidade da saúde do subscritor na assinatura do documento periciado, ao prestar os esclarecimentos técnicos quanto ao ponto no item 36.2 (id n. 133242744), o perito assinalou a possiblidade de que a condição de saúde pode comprometer a escrita do subscritor, no entanto, pontuou que analisando as assinaturas paradigmáticas apresentadas entre os períodos de 1988 a 2017, ao longo de mais de 29 anos, constatou-se a presença de traço com intensidade menor de tremor no traçado inicial da letra “O”, constatando com os diversos tremores presentes nas assinaturas no documento questionado.

Os agravantes entendem que tal ponto merece ser melhor aclarado, pois, o perito não trouxe elementos quanto a idade e saúde do periciado, quando há exames e documentos médicos atestando a debilidade do subscritor pós internação, que podem influenciar na grafia no ato de assinatura do instrumento e gerar as alterações apresentadas.

Alegam que o perito não respondeu aos questionamentos apontados, se limitando a citar referência bibliográfica.

Deveras, ao que se evidencia, co
nquanto o
perito
tenha prestado
esclarecimentos
suplementares, não foram considerados suficientes para suprir as contradições e dúvidas apontadas no
laudo

pericial, notadamente a respeito da condição de idade e influência da debilidade física

do subscritor

quando da assinatura da escritura pública, que pode

influenciar na grafia.

Nesse contexto,
prescreve o art.
477
,
§ 3º
, do
CPC
,
'in verbis'

“
Art. 477 – omissis.

(...)

§ 3º Se ainda houver necessidade de
esclarecimentos
, a parte requererá ao juiz que mande intimar o
perito
ou o assistente técnico a comparecer à
audiência
de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos.
"

Assim, a persistência de duvidas sobre as conclusões do laudo pericial nesse ponto, enseja a possibilidade de intimação do perito para comparecer à audiência de instrução e julgamento e prestar esclarecimentos suplementares
, em prestígio às garantias constitucionais preconizadas pelos incisos
LIV
e
LV
do art.
5º
da
CF/88
.

Não se pode olvidar, por fim, que a oitiva do
perito
judicial, em sede de
audiência
de instrução e julgamento, para sanar as inconsistências do
laudo

pericial
, trará maiores elementos probatórios para elucidação da questão controvertida, em prol da vindicada prestação jurisdicional, de mérito e satisfativa, não resultando, destarte, em qualquer gravame à esfera jurídica dos agravados.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – –
NÃO CONCORDÂNCIA E PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO (§ 3º DO ART. 477 /CPC)- DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DOS CÁLCULOS PERICIAIS – INSUBSISTÊNCIA DA DECISÃO – PEDIDO RELEVANTE PARA ESCLARECIMENTO DE QUESTÃO CONTROVERTIDA
- RECURSO PROVIDO. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, se a parte expõe, de forma suficiente, as razões de seu inconformismo e os motivos que justificam a reforma da decisão impugnada. Estatui o § 3º do art. 477 do Código de Processo Civil, que "
Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento, formulando, desde logo, as perguntas, sob forma de quesitos". Por ser a oitiva do perito prova de fácil produção, a qual poderá elucidar ponto crucial e controverso, em respeito aos princípios do contraditório e ampla defesa, mostra-se pertinente a insubsistência da decisão homologatória ora agravada, oportunando-se a realização de audiência para a oitiva do perito com vistas a prestar os esclarecimentos pretendidos pelos agravantes
.(TJMS – RAI n. 14193917720228120000, 4ª Câm. Civel,

Rel.

Des. Vladimir Abreu da Silva, J. 31/01/2023 - negritei)

“A
GRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO C/C PEDIDO DE IMISSÃO NA POSSE
-
LAUDO

PERICIAL
-
ESCLARECIMENTOS
- ERROR IN PROCEDENDO - ART.
477
, DO
CPC
- NULIDADE DA DECISÃO
.

O
Código de Processo Civil
, ao regular questões atinentes à prova
pericial
, estabeleceu que as partes serão intimadas para se manifestarem acerca do
laudo
técnico, tendo o
perito
o dever de esclarecer ponto sobre o qual haja divergência ou dúvida de qualquer das partes.
Caso remanesça a necessidade de maiores
esclarecimentos
, a parte - que assim o entender - deverá requerer ao juiz que mande intimar o
perito
para comparecer à
audiência
de instrução e julgamento
.

A inobservância do art.
477
, do
CPC
, restando homologado, pelo Juízo a quo, o
laudo

pericial
apresentado, caracteriza error in procedendo”.
(TJMG, RAI n. 1.0000.20.013894-9/001, 3ª Câm. Cível, Rel. Des.(a) Maurício Soares, J. 05.02.21 - negritei )
.

Desta feita,

impõe-se a declaração da insubsistência da decisão

que homologou o laudo, para determinar a oitiva do perito judicial em audiência de instrução e julgamento, para prestar esclarecimentos adicionais requestados.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024